Tribunal: CARF
Processo: 10980.934697/2009-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA
Data de julgamento: 2021-01-19
Data de publicação: 2021-03-08

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.934697/2009-28
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-004.981 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
19 de janeiro de 2021
Recorrente
DIVESA - DISTRIBUIDORA CURITIBANA DE VEICULOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2004
ESTIMATIVAS. COMPENSAÇÃO. ADMISSIBILIDADE.
Pagamento indevido ou a maior a título de estimativa caracteriza indébito na
data de seu recolhimento, sendo passível de restituição ou compensação.
Súmula CARF no 84.
RECONHECIMENTO
DO
DIREITO
CREDITÓRIO.
ANALISE
INTERROMPIDA EM ASPECTOS PRELIMINARES.
Inexiste reconhecimento implícito de direito creditório quando a apreciação da
restituição/compensação pelos colegiados anteriores restringiram-se a aspectos
preliminares, como a impossibilidade do pedido. A homologação da
compensação ou deferimento do pedido de restituição, uma vez superada esta
preliminar, depende da análise da existência, suficiência e disponibilidade do
crédito pela autoridade administrativa que jurisdiciona o contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário, nos termos do Voto do Relator
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Dornelas Souza - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, José Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Bianca Felicia Rothschild,
Lucas Esteves Borges, Heitor de Souza Lima Junior (Presidente). Ausente(s) o Conselheiro(a)
Rafael Taranto Malheiros.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.934697/2009-28
Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-004.981 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.934697/2009-28

Trata-se de Recurso Voluntário interposto pelo contribuinte acima identificado
contra o acórdão proferido pela DRJ competente que, ao apreciar a Manifestação de
Inconformidade apresentada, entendeu, por unanimidade de votos, considerá-la improcedente,
para não conhecer o direito creditório postulado e não homologar a compensação declarada.
De acordo com o autos, a recorrente transmitiu Per/Dcomp, por meio do qual,
compensou crédito oriundo de pagamento indevido ou a maior de estimativa de IRPJ, com
débitos de sua responsabilidade.
A Autoridade Fiscal, mediante Despacho Decisório indeferiu o pleito do
Contribuinte, em face da inexistência do direito creditório indicado, haja vista entender que o
recolhimento indevido ou a maior de estimativa mensal somente poderia ser utilizado na dedução
do imposto anual ou para compor o saldo negativo de CSLL do período, conforme previsto no
art. 10 da IN SRF no 600, de 28 de dezembro de 2005. Assim, a compensação não foi
homologada.
Irresignado, o Contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade,
alegando, em síntese, que, nos termos do art. 165 do CTN, é autorizada a compensação de
valores pagos a maior ou indevidamente, não devendo-se admitir que um ato normativo
infralegal imponha limites à aplicação da lei.
Ao apreciar suas razões, a DRJ competente entendeu por não acolhê-las,
adotando as mesmas razões do Despacho Decisório, ressaltando que, embora o art. 10 da IN SRF
n 600/2005 tenha sido revogada pelo art. 11 da IN RFB no 900, de 30 de dezembro de 2008, que
disciplinou a matéria de forma diversa, excluindo a vedação para compensação de estimativas de
IRPJ/CSLL, tal dispositivo somente produziu efeitos a partir de 01/01/2009, conforme disposto
no seu artigo 99. Por fim, acrescentou que ela (DRJ) não pode deixar de observar o entendimento
da Receita Federal expressos em instruções normativas, por força do artigo 7o da Portaria do
Ministério da Fazenda no 58, de 17 de março de 2006, que disciplina a constituição das turmas e
o funcionamento das Delegacias da Receita Federal de Julgamento.
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, a recorrente apresentou,
tempestivamente, recurso voluntário, através de representante legal, pugnando pelo provimento
do seu recurso, onde renova seus argumentos.
É o relatório.

Voto
Conselheiro José Eduardo Dornelas Souza, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos pressupostos regimentais de admissibilidade,
portanto, dele conheço.
Da Análise do Recurso Voluntário
Como relatado, trata-se de pleito de compensação de direito creditório, via
PER/DCOMP, oriundo de pagamento indevido ou a maior de estimativa mensal de IRPJ, com
débitos fiscais do próprio contribuinte.
Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-004.981 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.934697/2009-28

De acordo com a decisão recorrida, que ratificou entendimento do Despacho
Decisório, a autoridade fiscal não homologou a Declaração de Compensação transmitida pela
interessada, sob o fundamento de que eventual crédito oriundo de pagamento indevido ou a
maior a título de estimativa mensal somente pode ser utilizado na dedução do imposto anual ou
para compor o saldo negativo de CSLL do período, nos termos do artigo 10 da IN SRF
600/2005.
Portanto, o indeferimento do pleito está consubstanciado no entendimento de que,
tratando-se de antecipação obrigatória (estimativa), o eventual pagamento a maior ou indevido só
pode ser aproveitado na determinação do resultado correspondente ao final do período de
apuração.
Em virtude do entendimento nas instâncias precedentes de que o aproveitamento
de antecipações obrigatórias só pode ser feito na apuração final do resultado fiscal, nenhum juízo
foi feito acerca da existência de eventual pagamento indevido ou a maior efetuado pela
Recorrente.
Nos termos do preconizado pelo art. 2o da Lei no 9.430, de 1996, a pessoa jurídica
sujeita à tributação com base no lucro real, tem a opção de promover o pagamento do imposto
mensalmente, de forma estimada, com base na receita bruta, podendo ser suspenso ou reduzido,
desde que o contribuinte demonstre, por meio de balanços ou balancetes mensais, que o valor
acumulado já pago excede o calculado com base no lucro real do período em curso (art. 35 da
Lei no 8.891, de 1995, recepcionado pela Lei no 9.430/96).
Resta evidente, assim, que, para que o pagamento possa ser caracterizado como
feito a maior ou indevidamente, é necessário, primeiro, definir qual a forma adotada pelo
contribuinte para calcular o recolhimento mensal, se com base na receita bruta ou com suporte
em balanços ou balancetes de suspensão ou redução, e, depois, confrontá-lo com o que foi
apurado à época em que a estimativa era devida.
Obviamente, se o contribuinte recolhe a estimativa com base na receita bruta e,
em momento posterior, levanta um balanço de suspensão e redução que aponta para prejuízo
fiscal no período acumulado, descabe falar em pagamento a maior ou indevido, eis que o
recolhimento foi efetuado com base na legislação de regência, vez que o contribuinte
simplesmente deixou de exercer a opção prevista pelo art. 35 da Lei no 8.981/95 (elaboração de
balanço de suspensão/redução).
No caso em julgamento, o único fundamento das decisões que não homologaram
as compensações declaradas nos autos foi a impossibilidade jurídica do pleito, em face do que
prevê o artigo 10 da IN SRF 600/2005.
Ocorre que a IN SRF no 900, de 2008 deixou de prever esse óbice, e hoje
prevalece o entendimento, inclusive no âmbito da Receita Federal, de permitir o aproveitamento
de indébitos e estimativas em pedidos de restituição ou declarações de compensação.
Com efeito, o recolhimento em valor superior ao devido, constitui recolhimento
indevido passível de restituição ou compensação, na forma legitimada pelo artigo 165, I e II, do
Código Tributário Nacional.
Nesse sentido, foi editada a Súmula CARF no 84:
Súmula CARF no 84: Pagamento indevido ou a maior a título de estimativa caracteriza
indébito na data de seu recolhimento, sendo passível de restituição ou compensação.
Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-004.981 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.934697/2009-28

Assim, superada a questão de impossibilidade do pedido, deve ser assegurada a
análise dos créditos pleiteados, mediante comprovação de que o pagamento foi calculado e
efetivado em valores acima daqueles prescritos em lei.
Nesta instância recursal, não há como prosseguir no julgamento da lide, sob pena
de supressão de instância de julgamento, pois, como se viu, a única questão submetida ao
contraditório nos autos foi a possibilidade (ou não) de compensação de pagamento da estimativa
recolhida a maior. Assim, o processo deve retornar à Unidade de Origem para examinar o mérito
do pedido, nos termos do art. 170 do CTN, intimando, inclusive, o contribuinte a trazer os
documentos que entender necessários para comprovação do indébito, e, após, proferir Despacho
Decisório Complementar.
Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de dar provimento parcial ao recurso voluntário,
para superar o óbice do pedido de restituição de estimativas (Súmula CARF no 84), e determinar
o retorno dos autos à unidade de origem para que analise o mérito do pedido quanto à liquidez do
crédito requerido, oportunizando ao contribuinte, antes, a apresentação de documentos,
esclarecimentos e, se possível, de retificações das declarações apresentadas. Ao final, deverá ser
proferido despacho decisório complementar, retomando-se, a partir daí, o rito processual de
praxe, inclusive quanto à apresentação de nova manifestação de inconformidade em caso de
indeferimento do pleito.
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Dornelas Souza

Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital